Tribunal: TRF3
Processo: 5000567-95.2022.4.03.6129
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
2/549)

5000567-95.2022.4.03.6129

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000567-95.2022.4.03.6129

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDECI FERREIRA SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: GILSON LUIZ LOBO - SP246010-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA EC 136/2025. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAMEEmbargos de declaração interpostos pelo sob alegação de omissão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária, com defesa da aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a superveniência da EC 136/2025 impõe a adequação do título executivo, sem modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIROs embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito do julgado.O acórdão embargado não se manifestou expressamente acerca da aplicação da EC no 136/2025 no tocante aos critérios de atualização do débito judicial, configurando omissão a ser sanada.A integração do julgado deve estabelecer que os juros de mora e a correção monetária observem os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual.Permanece ressalvada eventual adequação superveniente em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.Inexistem outros vícios no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000567-95.2022.4.03.6129

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GILSON LUIZ LOBO - SP246010-N

APELADO: VALDECI FERREIRA SOUZA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação do INSS.

A ementa (ID 343966945):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. LABOR EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS. FRENTISTA E GERENTE. COMPROVAÇÃO POR PPP. EPI INEFICAZ. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária proposta por segurado, com o objetivo de reconhecer como tempo especial os períodos de 01/07/1992 a 30/09/2002 e 01/05/2003 a 12/11/2019, com consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER (01/09/2021), mediante conversão do tempo especial em tempo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados pelo autor devem ser reconhecidos como de atividade especial, em razão da exposição a agentes nocivos à saúde, apesar da alegada eficácia dos EPI; e (ii) estabelecer se, reconhecidos os períodos como especiais, estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é incabível, pois o valor da condenação não ultrapassa mil salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

A exposição habitual e permanente a agentes químicos, como benzeno, etanol, gasolina, óleo diesel e lubrificantes, durante atividades exercidas em posto de combustíveis (abastecimento e gerenciamento), caracteriza atividade especial, com base na legislação previdenciária aplicável (Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 3.048/99).

A exposição ao benzeno, agente comprovadamente cancerígeno constante no Anexo 13-A da NR-15 e na LINACH (Grupo 1), prescinde de avaliação quantitativa e não é neutralizada por EPI ou EPC, nos termos do art. 68, § 2o, do Decreto no 3.048/99 e da jurisprudência consolidada do STF e STJ (ARE 664.335/SC e Tema 1.090 do STJ).

A exposição a ruído de 83 dB(A), verificada no período de 01/07/1992 a 05/03/1997, é suficiente para caracterizar a insalubridade, por superar o limite de 80 dB vigente à época (código 1.1.6 do Anexo do Decreto no 53.831/64).

A validade dos PPPs apresentados não é afetada pela ausência de poderes específicos do subscritor, inexistindo prejuízo à comprovação dos agentes nocivos.

A jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região admite o reconhecimento da especialidade com base em exposição a hidrocarbonetos e seus derivados, mediante análise qualitativa, bastando a comprovação do contato físico durante o labor.

Reconhecidos os períodos como especiais, devidamente convertidos, totaliza-se tempo de contribuição suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme documentação constante do processo administrativo e da sentença.

A concessão do benefício é devida desde a DER (01/09/2021), com pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal, e incidência de juros e correção monetária conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e RE 870.947, com aplicação da Selic após a EC 113/2021.

Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ e o Tema 1105.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente a agentes químicos como benzeno, gasolina e óleos combustíveis em postos de abastecimento caracteriza atividade especial, prescindindo de quantificação ou prova de neutralização por EPI.

O benzeno, por ser agente comprovadamente cancerígeno, enseja reconhecimento da insalubridade com base exclusivamente qualitativa, sendo irrelevante a utilização de EPI.

A exposição a ruído superior a 80 dB(A), no período anterior a 05/03/1997, caracteriza tempo especial conforme previsão normativa da época.

A ausência de poderes específicos do subscritor do PPP não invalida a documentação se não houver prejuízo à veracidade das informações constantes no formulário.

Comprovados os requisitos legais, é devido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com observância das normas de cálculo e atualização monetária aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; EC no 20/98, arts. 3o e 9o; EC no 103/2019, art. 3o; Lei no 8.213/91, arts. 25, 52, 53, 57, 58 e 142; CPC, arts. 496, § 3o, I, 85, §§ 3o e 11; Decreto no 3.048/99, Anexo IV, art. 68; Decreto no 53.831/64, itens 1.1.6 e 1.2.11; NR-15, Anexo 13-A; Portaria Interministerial MTE no 9/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014, DJe 12.02.2015; STJ, Tema 1.090 (REsp 2082072/RS); STJ, Tema 1.083 (REsp 1.886.795/RS); TRF3, 7a Turma, ApCiv 5000891-38.2020.4.03.6135, Rel. Juíza Federal Luciana Ortiz, j. 14.06.2025; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5301659-36.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Erik Gramstrup, j. 27.06.2025; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5002268-09.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 26.09.2024."

O INSS, ora embargante (ID 354487300), aponta omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária, defende a aplicação da Emenda Constitucional no 136/25.

As contrarrazões (ID 356578959)

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”.

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a EC 136/2025, motivo pela qual passo a integrar o acórdão nos termos que segue:

Onde se lê:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.”.

Leia-se:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

No mais, não há qualquer vício no acórdão embargado. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

Por estes fundamentos, acolho os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA EC 136/2025. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAMEEmbargos de declaração interpostos pelo sob alegação de omissão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária, com defesa da aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a superveniência da EC 136/2025 impõe a adequação do título executivo, sem modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIROs embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito do julgado.O acórdão embargado não se manifestou expressamente acerca da aplicação da EC no 136/2025 no tocante aos critérios de atualização do débito judicial, configurando omissão a ser sanada.A integração do julgado deve estabelecer que os juros de mora e a correção monetária observem os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual.Permanece ressalvada eventual adequação superveniente em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.Inexistem outros vícios no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão